Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO IAC 14 DO STJ E DO TEMA 1.234 DO STF. SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 313, V, alínea “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Diante de atual divergência jurisprudencial a respeito da inclusão da União e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de medicamentos não padronizados, e de modo a evitar eventual descumprimento da ordem emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 8/6/2022, mantido o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.